Tribunal: TJDFT
Processo: 0005860-25.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005860-25.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RITA DE CASSIA SANTOS RODRIGUES e outros CESSIONÁRIO: VERTICE ENGENHARIA LTDA - EPP, MARIA DIONE FERREIRA SOUTO DE ALMEIDA, CHARLES DICKENS AZARA AMARAL - ME DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO Ciente da petição de ID 24567504. Cumprir a decisão de ID 23999059. Sem pedidos para apreciar, aguardar o pagamento deste precatório, observando-se a devida ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac